Tribunal: TJPA
Processo: 0024212-15.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítima) levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0024212-15.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: ANTÔNIO KLEBER BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO: DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítima) levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO KLEBER BATISTA DE SOUZA
contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com suspensão da pena e aplicação de penas alternativas.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 18.07.2015, o acusado agrediu a vítima Lucilene da Costa Matos, sua cunhada, bem como seu filho Richardson Matos de Oliveira. Segundo consta a vítima comprava mercadorias para seu cunhado em Belém e levava para Marabá para ele revender, pois é ambulante. No dia do crime houve um desentendimento entre eles por conta de R$-30,00 e o acusado desferiu um soco no nariz da vítima, sendo que seu filho ao ver a agressão tentou defender a mãe e, também, foi agredido pelo filho do denunciado, que também estava no local, com chutes e socos. As pessoas que presenciaram as agressões acionaram a polícia, que efetuou a prisão em flagrante dos agressores. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 135/137, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 146/147).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 148/152).

Às fls. 158/162, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de lesões corporais por insuficiência de provas.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, ele agrediu fisicamente sua cunhada com um soco no rosto, após discussão por uma suposta dívida.

O Réu não foi ouvido em Juízo, pois está com problema grave de saúde. Com base nisso, só restam as demais provas para esclarecer o que aconteceu.

A vítima narrou em Juízo que foi agredida pelo Réu com um soco no nariz, porque eles discutiram em razão de R$-30,00 que ele estava cobrando da vítima.

O policial ouvido em Juízo (Sr. Paulo Vitório Bastos Conceição também confirmou que a vítima foi agredida pelo Réu, já que pessoas que testemunharam o crime acionaram a viatura policial e chegando lá a vítima narrou a eles o acontecido, apontando a residência do Réu para que as autoridades policiais o conduzissem.

O laudo de exame de corpo de delito confirma as lesões sofridas pela vítima (fls. 6).

Sabemos que a palavra da vítima possui relevo especial em crimes dessa natureza, justamente pela clandestinidade em que são cometidos, e no caso, configurando-se como sólido e harmônico deve prevalecer sobre a palavra do Réu. Nesse sentido:
¿(...) como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 12/05/2020).

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados pela prova testemunhal.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator